Tribunal: STF
Processo: HC 198032
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA POR SE TRATAR DE MULA. MERA REITERAÇÃO DE WRIT ANTERIOR. DESPROPORCIONALIDADE. FUTURO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Verificado no HC n. 633347/SC anteriormente impetrado foram veiculadas teses de ausência de audiência de custódia e ser o paciente mula do tráfico, a repetição das alegações enseja o não conhecimento dos pontos.
    2. A desproporcionalidade do regime em que cumprida a prisão não pode ser aferida antes da dosimetria da pena pela sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação dessa análise.
    3. Agravo regimental improvido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (10.790 g de cocaína, divididas em 10 pacotes, e 4 blocos de "crack", pesando o total aproximado de 4.080 g). A prisão foi convertida em preventiva. 
    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ (HC 634.024/SC). O Relator, Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, foi impetrado agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Sexta Turma da Corte Superior.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que a audiência de custódia não foi realizada. Afirma que, “[s]em ser dada oportunidade ao defensor [...], o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva sem a observância da regra de excepcionalidade da prisão”.
    5. Prossegue a defesa para sustentar a necessidade da aplicação do princípio da homogeneidade, ressaltando que, “em caso de condenação naturalmente ao PACIENTE ser-lhe-á aplicada a minorante da TRAFICÂNCIA PRIVILEGIADA, conforme dispõe o parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 , cenário em que restará sua pena fixada em regime aberto”. Destaca que “o paciente se trata de pessoa primária, com a vida anteacta lídima, sempre trabalhou com ctps12 assinada e possui residência fixa”; e que “se tratou de uma única conduta, mais conhecida como ‘mula’ do tráfico, ou seja, uma pessoa que é aliciada pelos grandes traficantes – que se aproveitam de sua frágil situação financeira – para receber por uma viagem”. Ademais, defende que a “NATUREZA e QUANTIDADE da droga não são elementos aptos a fundamentar a prisão preventiva quando o agente se trata de pessoa primária, com emprego lícito e sem indicativo de que é envolvido com crime organizado ou facção criminosa”. 
    6. A defesa requer a imediata soltura do paciente, “sem prejuízo da aplicação cumulativa das medidas cautelares diversas da prisão”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida (“cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack”) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o STF tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do decreto prisional:
    “Todavia, conforme já consignado, há indícios suficientes acerca d a materialidade do delito investigado, satisfazendo o requisito do fumus comissi delicti, assim como, de igual forma, o periculum libertatis se materializa nos autos, mormente por meio da flagrante necessidade de se guarnecer a ordem pública e a segurança social, que no caso em tela restaram abaladas, tendo em vista a gravidade da conduta delituosa praticada pelo conduzido, demonstrada através da grande quantidade de droga destinada à comercialização e a disseminação do tráfico de entorpecentes entre diversas regiões, sendo que tal conduta delitiva atenta contra a saúde pública, neste momento, já fragilização em razão da pandemia da Covid-19. 
    Nesse sentido, insta salientar que a preservação da ordem pública não se restringe, pois, à mera adoção de medidas preventivas no combate a conflitos efetivos, mas engloba, a promoção de diligências com vistas a resguardar a integridade das instituições e a credibilidade social, promovendo o aumento da confiança dos cidadãos nos mecanismos de repressão e nas ações estatais em oposição às mais variadas formas de delinquência. 
    Outrossim, a natureza da droga apreendida, qual seja, substância semelhante a crack e cocaína, bem como a grande quantidade apreendida, cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack, reforçam, de igual forma, a imprescindibilidade de adoção da custódia cautelar no caso presente, porquanto possui elevada capacidade de causar dependência nos usuários, os quais seriam diretamente afetados pelas nefandas consequências resultantes do consumo de entorpecentes.
    […].” 
    10. Ademais, registro que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio).
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator